Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processo : 0752032-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253555361 e 255162659 do processo na origem n. 0713773-74.2025.8.07.0018) que determinou ao sindicato, aqui agravante, emendar a petição inicial para limitar o cumprimento de sentença coletiva a um substituído processual. Fundamentou o juízo originário que “demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada”. O agravante sustenta inaplicável o art. 113, §1o, do CPC, pois atua como substituto processual, não como litisconsorte ativo facultativo. Argumenta que a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender direitos coletivos ou individuais da categoria, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de autorização dos substituídos. Ressalta que já houve limitação razoável, pois o cumprimento foi proposto em nome de dez beneficiários, de modo a evitar tumulto processual. Afirma que a decisão viola princípios da economia processual, razoabilidade e efetividade da jurisdição, ao exigir a pulverização de milhares de execuções individuais, sobrecarregando o Judiciário e dificultando a defesa do Distrito Federal. Alega que a decisão afronta o art. 8o, III, da Constituição, a Súmula 629 do STF e o Tema 823 da repercussão geral, além de dispositivos do CDC que autorizam execução coletiva. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade do sindicato e permitir o prosseguimento da execução em nome dos dez substituídos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos na fase do cumprimento de sentença, por interpretação extensiva ao art. 113, § 1o, do CPC. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial. 2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes. 4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011). 5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1o, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença). 6. Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC. 8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 14/10/2021.) Mas a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença coletiva só deve ser aplicada quando houver comprovação efetiva de prejuízo à defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio. No caso, o juízo singular limitou o polo ativo a apenas um substituído, porque “demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada”. Sucede que a fragmentação do cumprimento de sentença em dezenas de processos, como determinado pela decisão combatida, é medida que, ao invés de promover a celeridade e a economia processual, gera um incremento desnecessário da carga de trabalho do Poder Judiciário, resultando em morosidade e risco de decisões contraditórias para casos análogos. Ademais, verifico na página oficial do TJDFT que o SINDMÉDICO/DF vem limitando o cumprimento de sentença coletiva a 10 (dez) substituídos processuais a ele filiados, revelando número razoável de beneficiários, que pode propiciar eficiência e economia no exercício da representação. A extensão e a natureza da postulação também permitem concluir que o cumprimento, com número reduzido de substituídos, não acarretará prejuízo à tramitação processual ou ao direito de defesa, já que a execução se destina ao cumprimento de sentença coletiva que reconheceu aos substituídos processuais o direito à progressão funcional, sendo a obrigação pecuniária dela decorrente dependente apenas de cálculos aritméticos. Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também há periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou a retificação do polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, o que poderá levar a extinção do processo caso não seja atendida a determinação. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator